Tribunal: STF
Processo: AI 850189
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. EXCLUSÃO NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/1998. 2. FATO SUPERVENIENTE. INVOCAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO: IMPOSSIBIIDADE. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.